Tribunal: STF
Processo: RHC 234452
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 451, grifei):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPROS QUALIFICADOS. TORTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A lei que regulamenta a quebra de sigilo nas comunicações não faz qualquer exigência no sentido de que as interceptações telefônicas devam ser integralmente transcritas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. De fato, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (AgRg no REsp 1533480/RR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 3/12/2015). 3. Neste caso, foi determinada a realização de perícia nos equipamentos apreendidos na residência do acusado e a defesa, apesar de ter conhecimento da realização do exame, não apresentou quesitos nem indicou assistentes técnicos. Além disso, a Corte de origem destacou que todos os registros telemáticos utilizados como prova para condenação foram disponibilizados à defesa, e estão acostados aos autos. Os documentos disponibilizados ao Ministério Público, que não foram acostados aos autos, por excesso de volume, poderiam ser disponibilizados à defesa quando da apresentação dos memoriais, se assim requeresse, bem como constou expressamente no julgamento que não foram utilizados para condenação do acusado. 4. Ademais, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 5. Além disso, há que se rechaçar as insinuações relativas à suposta iniciativa ou consentimento das vítimas para a produção e divulgação dos vídeos e das fotografias, pois, não obstante a irrelevância de tal consentimento dado por pessoa menor de 14 anos, cuja vulnerabilidade é presumida e integra o próprio tipo penal, é possível extrair dos autos que os elementos coligidos ao processo comprovam que o réu exigiu os vídeos em clara situação de tortura, o que, inclusive, levou o Tribunal de Justiça a concluir que a juntada de todo o material apreendido poderia prejudicar ainda mais o acusado, não decorre da imparcialidade do órgão julgador, mas sim, da análise de todo o contexto probatório, especialmente pelo relato das vítimas, dando conta de que a conduta criminosa do réu não tinha limites (e-STJ, fl. 1808). Análise fática que não pode ser revista pela instância superior, ainda mais em sede de habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. 



     



    Busca-se, em suma, em caráter liminar, a concessão de liberdade provisória ao recorrente, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão que manteve a sua condenação pela prática de estupros qualificados, estupro de vulnerável, pornografia infantil, exploração sexual infantil, tortura e posse de arma de fogo, sob a assertiva de que a persecução penal estaria maculada pelo cerceamento de defesa e pela quebra de cadeia de custódia da prova (eDOC 468).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do esforço defensivo, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, considerados, sobretudo, os fundamentos empregados pela autoridade inquinada coatora, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 03 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente